Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DEVIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONVERGENTES. DEPOIMENTOS DE AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. TESE DE FALTA DE PROVAS AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIME DE TRÁFICO. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MANTIDA A PENA IMPOSTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 195 dias-multa., substituída por pena restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; ii) avaliar se é aplicável o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o réu; iii) definir se é possível o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e; iv) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento das atenuantes mencionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a correção de erro material na sentença para suprimir dispositivo referente à pessoa estranha ao feito.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
5. A confissão extrajudicial pode ser validamente considerada como meio de convicção quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
8. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa.
9. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida. Erro material corrigido de ofício.
Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas, pode ser validamente considerada, sendo incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva. 2. O princípio da insignificância não pode ser aplicado no crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida seja mínima. 3. o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria, mesmo que extrajudicialmente. 4. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa 5. Sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes "

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06: arts. 33, caput; 40, III; Código Penal: arts. 59, 65, I e III, "d", 68, 44; Código de Processo Penal: art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255841 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 16/06/2025, DJe 24/06/2025;
STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020;
STJ, AgRg no HC 937.960/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN 10/06/2025;
STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022;
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe 18/09/2024;
TJDFT, Acórdão 2016610, 0735958-94.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 11/07/2025;
TJDFT, Acórdão 2016745, 0735175-67.2022.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 14/07/2025;